Tribunal: STF
Processo: Rcl 65628
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.302.501-RG/PR (TEMA RG Nº 1.150). INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Raimunda Farias do Prado, contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no processo nº 0054509-85.2021.8.06.0167, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, ingressou com ação contra o Município de Sobral, ante o fato de ter sido servidora pública, concursada, tendo se aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência e, em função da EC nº 103, de 2019, cessado o vínculo com a municipalidade tão logo ocorreu sua aposentadoria.
 
    3. Noticia que, em 1º Grau, o Juízo julgou procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo de desligamento da servidora e determinando a sua reintegração aos quadros da Município, bem como o pagamento de todas as parcelas de vencimentos que deveria ter recebido durante o período do afastamento indevido.
 
    4. Informa que, em sede de apelação, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reformou a sentença, sob o fundamento de que o ato estaria em confronto com o quanto decidido no Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral e que, não havendo direito adquirido a regime jurídico, inexiste direito da ora reclamante à reintegração ao cargo.
 
    5. Relata acerca da negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que haveria hipótese de aplicação do Tema RG nº 1.150, sem, nem sequer, analisar que o real fundamento do apelo extraordinário seria a inaplicabilidade do referido Tema, por se tratar de hipótese fática distinta.
 
    6. Alega, em síntese, que, em razão de o mérito ter sido questão apreciada por esta Suprema Corte, bem como por não se amoldar ao caso cuja tese foi fixada no Tema RG nº 1.150, inegável a necessidade da presente reclamação a fim de garantir a autoridade das decisões deste STF.

 
    7. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca, no mérito, a procedência do pedido, reconhecendo a aplicação indevida do Tema RG nº 1.150 sedimentado por este Supremo Tribunal Federal ao caso do Processo nº 0054509-85.2021.8.06.0167 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e, consequentemente, que seja determinada a reforma da decisão proferida nos referidos autos no sentido de, na mesma linha da sentença de 1º Grau prolatada naqueles autos, reconhecer a ilegalidade do ato de desligamento da servidora pelo Município de Sobral, determinando-se a reintegração e o pagamento de todos os vencimentos e reflexos alusivos ao período do seu desligamento, restaurando, assim, a autoridade desta Corte com a aplicação correta da referido precedente jurisprudencial.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. De início, concedo a gratuidade da justiça.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
    12. No caso em tela, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, impondo transcrever os seguintes trechos (e-doc. 12; grifos e destaques do original):
 
“(...) Sobre a questão relacionada à aposentadoria cito os Temas 606 e 1150, ambos do STF, os quais relacionam-se à interpretação dada à aplicação ao artigo 37, § 14 da CF que disciplina o rompimento do vínculo mediante a aposentadoria e o artigo 6º da EC 103/2019 que excepciona os fatos ocorridos em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional. Veja-se:
CRFB: 
Art. 37. (...) 
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 
EC103/2019: 
Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.
O acórdão seguiu o entendimento firmado em repercussão geral - Tema 1150, leading case RE 1302501 - na qual se discutiu, “a possibilidade de reintegrar servidor público ao cargo do qual foi exonerado pela aposentadoria, prevista na legislação local como forma de vacância do cargo, apesar de aposentado pelo regime geral de previdência social (RGPS), por ausência de regime próprio de previdência no município”, sendo firmada a seguinte tese:
Tema 1150: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.
A recorrente, servidora pública, pretende continuar no exercício do cargo, argumentando que sua aposentadoria se deu antes da EC 103/2019. Ocorre que a interpretação dada pelo STF nestes casos, diz respeito ao empregado público. A teor do entendimento firmado em repercussão geral, Tema 606 do STF:
Tema 606: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”
No tocante à aplicação de tese firmada em repercussão geral, impõe-se considerar a existência de distinguishing entre os Temas 606 e 1150, pois um trata de ocupante de emprego público e o outro refere-se à pessoa investida em cargo público, respectivamente regidos por regimes distintos (celetista e estatutário). 
Observe-se, no caso em exame, é incontroverso que o polo recorrente ocupa cargo público, a incidir o entendimento do STF em repercussão geral, Tema 1150, nos termos da decisão colegiada, sendo, portanto, caso de negativa de seguimento. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, o que faço com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e no TEMA 1150(tese firmada em repercussão geral), do STF. (...).”
 
    13. Interposto agravo em recurso extraordinário, a Vice-Presidência do TJCE não conheceu do recurso, em razão da manifesta causa impeditiva de remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13, p. 56-59).
 
    14. No presente caso, a reclamante alega aplicação indevida, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    15. No referido paradigma, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. Confira-se a ementa desse julgado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
(RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).
 
    16. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral).
 
    17. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar cognição desta Suprema Corte, reconhecendo que a legislação municipal previa a vacância do cargo público em razão da aposentadoria, conforme constou da decisão do recurso extraordinário. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não há teratologia na aplicação do Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.
 
    18. Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    19. Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.
 
    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    22. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator